Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Processo : 0720174-85.2021.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à impugnação à gratuidade de justiça e à preliminar de ilegitimidade ativa (id. 28828724 e 29866339), bem assim em relação ao pedido posto em contraminuta para condenação em litigância de má-fé (id. 28828724). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator